Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708079-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN PINHEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por WILLIAN PINHEIRO DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF (ID 107479113 - origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a liminar vindicada na peça de ingresso, em favor do autor, ora agravado – BANCO GMAC S/A. Alega o agravante, em síntese, que inválida a constituição da mora considerada pelo Juízo a quo, porquanto sequer houve tentativa de entrega da carta com aviso de recebimento (AR) enviada ao endereço do contrato, constando ainda, que o remetente (banco agravado) não autorizou a busca da carta pelo recorrente nos Correios. Por intermédio da decisão de ID 33785268, foi concedido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento e determinada a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso, porquanto “ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, o que, nesta análise perfunctória, não se verifica dos documentos acostados neste feito, não ficando, portanto, caracterizada a constituição em mora da parte devedora, requisito imprescindível para o manejo da ação de busca e apreensão.” Ao ser comunicado do deferimento da liminar, o Juízo o quo determinou à parte autora-agravada que proceda a restituição do veículo apreendido, no prazo de dez dias (ID 119960724 – origem). Após a apresentação de contrarrazões recursais (ID 34335073), os autos vieram-me conclusos para o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento. No entanto, no que concerne à matéria de fundo posta na presente contenta, a saber, a celeuma sobre “a suficiência do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, tem-se que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no bojo do REsp no REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, em sessão virtual de 9/3/2022 a 15/3/2022 (DJe 31/3/2022), por unanimidade, determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, em prol da segurança jurídica e no propósito de guardar coerência e uniformidade com o entendimento dominante do STJ sobre o tema, registrado pelo NUGEP sob o no 1.069, determino o sobrestamento da tramitação do presente feito até julgamento do julgado paradigma: REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, Tema 1.132/STJ. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator